Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontadas pelo embargante.

2. No caso, o embargante pretende a alteração da conclusão do julgado contrária às suas pretensões, com a reavaliação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da pena, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.